Tribunal: TJSP
Processo: 2104652-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMMENTO. Elementos que indicam insuficiência de recursos. Mantido deferimento. Efeitos a partir da concessão do benefício.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compromisso de compra e venda de imóvel. Acolhimento de impugnação e cálculos apresentados pelas executadas. Inconformismo dos exequentes. Lucros cessantes fixados até a entrega das chaves do imóvel. Vendedora que

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMMENTO. Elementos que indicam insuficiência de recursos. Mantido deferimento. Efeitos a partir da concessão do benefício.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Compromisso de compra e venda de imóvel. Acolhimento de impugnação e cálculos apresentados pelas executadas. Inconformismo dos exequentes. Lucros cessantes fixados até a entrega das chaves do imóvel. Vendedora que disponibilizou o bem em fevereiro/2016. Não de comprovação de que a vendedora foi a responsável pela não obtenção do financiamento bancário. Cálculos apresentados pela executada que se mostram corretos. Decisão mantida. Recurso não provido.